Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELA PARTE CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA ASSEGURADA PELA LEI No 14.034/20. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir a quantia integral adimplida na aquisição das passagens aéreas, no montante de R$ 1.327,00, em até 12 meses da data do voo cancelado. Sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atua apenas como intermediadora, na venda de passagens aéreas. No mérito, alega a regularidade da sua conduta, uma vez que há previsão legal autorizando que o consumidor efetue o pagamento das penalidades contratuais no caso de pedido de cancelamento do voo, não sendo o caso de estorno integral da quantia. Inclusive, assinala que as regras decorrente do cancelamento são determinadas pela companhia aérea e apenas repassadas pela parte ré, na qualidade de intermediadora, sendo que pelo serviço prestado em favor da parte autora recebeu somente R$ 86,56, não devendo arcar com a restituição dos valores revertidos em benefício da companhia aérea. Assim, subsidiariamente requer que o valor da condenação seja limitado ao montante que recebeu pelo serviço prestado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A apreciação dos fatos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. No mérito, constata-se que a questão atinente ao caso concreto não decorre de conduta da companhia aérea, relativa a eventual cancelamento/atraso de voo, mas sim quanto aos termos da relação contratual entre a parte autora e a empresa que vende passagens aéreas, uma vez que a parte autora não concordou com os valores ofertados pela parte ré quando solicitou o cancelamento da passagem aérea.
V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
VI. No caso dos autos, a parte autora solicitou a remarcação das passagens aéreas adquiridas sendo que, diante da informação de que o pedido exigiria o pagamento de uma diferença total de R$ 2.271,80 para os dois passageiros (ID 30282577, pág. 8), as demais alternativas disponibilizadas pela parte ré foram a devolução de R$ 131,20 (inerente à taxa de embarque) do total adimplido de R$ 1.327,00 ou o cancelamento das passagens e a manutenção de um crédito no valor de R$ 641,00 a ser utilizado para novas aquisições em até 360 dias, conforme ID 30282560, pág. 1. Desse modo, afirmou na sua inicial que, diante da situação, optou pelo cancelamento das passagens, não obstante a abusividade dos valores aplicados pela parte ré.
VII. Estabelece o artigo 3o §3o da Lei no 14.034/2020 na redação vigente à época dos fatos que: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo”.
VIII. O mencionado §3o do artigo 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que o consumidor que postule o cancelamento do voo poderá optar por: 1) receber o reembolso, sujeito a penalidades previstas; ou 2) obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais. Todavia, na situação dos autos, no momento que a parte autora solicitou o cancelamento das passagens a parte ré deixou de atender à norma legal, uma vez que, apesar de ofertar o reembolso dos valores deduzido das penalidades previstas, deixou de ofertar de forma adequada a segunda opção à consumidora estabelecida na lei, qual seja, o crédito correspondente ao valor da passagem aérea, sem quaisquer penalidades. Para tanto, constata-se que, apesar do adimplemento de R$ 1.327,56 (ID 30282582), a parte ré ofereceu um crédito de apenas R$ 641,00 (ID 30282560, pág. 1 e 30282577, pág. 9), deixando de assegurar a oferta de crédito integral à consumidora.
IX. A ausência de oferta do crédito do valor total pago pelas passagens aéreas imposto pelo § 3o do art. 3o da Lei no 14.034/20 atrai a incidência do disposto no caput daquele artigo. Desse modo, também não deve prevalecer a tese subsidiária para que a condenação não supere o montante auferido pela ré na prestação do serviço, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição da quantia integral despendida na aquisição das passagens aéreas.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.